Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727960-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY SOUTO DA CUNHA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos de obrigação de fazer, indeferindo pedido de tutela antecipada. A Recorrente assevera que a Agravada cometeu ato ilícito ao suspender seu plano de saúde e, posteriormente, proceder sua reintegração com período de carência, porque realizado sem notificação prévia. Salienta que é pessoa idosa, sofre de depressão e necessita de tratamento psicoterápico semanal, além de fazer uso de medicação e não tem condições de arcar com o ônus do tratamento. Ressalta que se a empresa não for compelida a tirá-la do estado de reintegrada sem cumprimento de carência poderá vir a sofrer danos em sua saúde mental, pois necessita do plano de saúde para realizar o tratamento. Discorre a respeito dos pressupostos necessários ao deferimento da tutela antecipada, que requer, para determinar à Agravada que promova o retorno da Recorrente “ao status quo ante à suspensão irregular realizada pela agravada, cujos efeitos devem ser equivalentes à situação de a participante nunca ter deixado o plano de saúde, ou seja, sem necessidade de cumprimento de período de carência”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I da nova lei processual civil que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, em razão do rompimento do contrato ser inconteste, a probabilidade do direito está afastada, eis que a matéria depende de maiores esclarecimentos e formação do contraditório. Não há risco de vida e nem possibilidade de dano irreparável a justificar o deferimento da medida liminarmente, muito embora se reconheça o delicado estado de saúde de quem padece de depressão. Nada obstante, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal, inclusive porque a pretensão satisfaz o próprio mérito do agravo e tem caráter irreversível. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado liminarmente. Intime-se a Agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, de dezembro de 2019. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator